Tribunal: TJDFT
Processo: 0731009-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITO NÃO RECONHECIDO PELO TITULAR DE CONTA CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. PROCRASTINAÇÃO DA SOLUÇÃO. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O réu se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar nula a transação bancária, com a consequente devolução da quantia ao autor, no importe de R$ 234,41 (duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos). Em suas razões, o recorrente reitera o pedido de condenação a danos morais, sob o argumento de que em razão da fraude perpetrada e da falha na prestação do serviço do réu a subtração do valor representou violação aos direitos da personalidade além de perda de tempo útil para resolver a questão.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Sem preparo recolhido em razão do pedido de gratuidade que ora é deferido, considerando os documentos que comprovam a hipossuficiência do recorrente (IDs 50411487 e 50411486).
3. Ressalta-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), conforme Súmula 479 do STJ.
4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de sua culpa, somente se exime da responsabilidade de indenizar se comprovar não ter sido o serviço defeituoso ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
5. Destaque-se, que à luz do Código de Defesa do Consumidor, é imperioso ao fornecedor oferecer segurança na prestação de seu serviço, de forma a proteger o consumidor de possíveis danos, tratando-se de responsabilidade objetiva.
6. Na origem, diz o autor que não reconhece operação realizada de transferência via PIX, da quantia de R$ 234,41. Pede o cancelamento da transação, com a consequente restituição da transferência de PIX, bem como a condenação a danos morais de R$ 5.000,00. Por sua vez, o requerido atribui ao autor falha quanto ao procedimento para cancelamento da transação, em razão de fraude de terceiro.
7. Na hipótese, é inequívoca a falha na prestação do serviço da instituição financeira ao procrastinar solução quanto ao pedido do autor de devolução de valor não reconhecido em sua conta por cerca de um ano , ainda que seja valor módico. Assim, nos termos do art. 373, II, do CPC, o réu deixou de produzir provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse sentido, é conduta ilícita desconto indevido de valor na conta de titularidade do autor, sem justificativa por parte da instituição financeira.
8. Com efeito, a responsabilidade do recorrido está caracterizada, na medida em que foi comprovado o dano de consumo e o serviço defeituoso prestado pelo fornecedor, fato determinante do prejuízo e constrangimento gerado ao demandante. Desse modo, não é razoável que o autor tenha que demandar o judiciário para que cobrança indevida em sua conta seja restituída. No que se refere à indenização por danos morais, é certo que tal reparação abarca três funções: compensatória, punitiva e preventiva.
9. Portanto, considerando o caráter pedagógico e punitivo da indenização por danos morais, bem como a banalização desta espécie de demanda, observa-se que o valor de R$2.000,00 supre a finalidade com seu caráter preventivo, pois visa evitar novas demandas no mesmo sentido.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) de danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros de 1%, a partir do arbitramento.
11. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
12. Esta súmula servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.